Tribunal: STF
Processo: RE 1450920
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.016/2010. ACÓRDÃO RECORRIDO FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELA PARTE ORA RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Preposto Substituto do 1º Oficial de Registro aposentado. Legitimidade passiva dos réus. Concessão da aposentadoria em 21,25 salários mínimos. Impossibilidade de vinculação do salário mínimo consoante determinado na Súmula Vinculante nº 4/STF. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Aplicação da Lei estadual nº 14.016/10 quanto à alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso provido em parte.” (Doc. 13, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e o IPESP apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 4. Alegam, em síntese, o seguinte:



    “Vincular o pagamento da aposentadoria ao salário mínimo e seu reajuste na mesma proporção não estão compreendidos nos termos do decidido, nem assegura aos beneficiários o regime jurídico disciplinado na Lei nº 10.393/70, devendo ser aplicado a eles os reajustes provenientes de legislação posterior, ou seja, pela Lei 14.016/2010. 



    Desse modo, a correção dos proventos com base no salário mínimo não merece guarida, nem mesmo sob a ótica de aludido direito adquirido, pois, de acordo com o entendimento do STJ, ‘Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário mínimo (art. 7º, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.’ (STJ, RMS nº 23.233/MS, 6ª Turma, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 15/06/2010).” (Doc. 15, p. 8, destaquei)



    Eliana Barbosa Prette apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “Não há, então, como se acolher o pedido da autora em sua totalidade, mantida apenas a fixação inicial de seus proventos em 21,25 salários mínimos, que deverão ser reajustados com base na Lei estadual nº 14.016/10, sendo que eventuais diferenças deverão ser pagas com correção monetária a partir de cada pagamento a menor, com juros a partir da citação na forma do julgamento do Tema 810/STF, respeitada a prescrição quinquenal.” (Doc. 13, p. 26, destaquei)



    Destarte, a irresignação do Estado de São Paulo e do IPESP não se sustenta por ausência do binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, pois o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a própria tese defendida pelo recorrente em seu recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal. 



    1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 612.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/03/2012)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, QUANTO À FAZENDA PÚBLICA, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O estado de sucumbência que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” (RE 596.969-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/05/2013)



    No caso sub examine, conclui-se não existir interesse jurídico a ser amparado na presente via recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente